Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-29.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples inconformismo do segurado com as conclusões da prova pericial não impede o julgador de utilizá-las como razões de decidir. No regime processual brasileiro, vigora o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual a apreciação da prova deve ser realizada livremente pelo Juiz, por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, nos termos do artigo 371 do CPC.
2. Estando comprovado pela perícia que o segurado não possui incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, a aposentadoria por invalidez não deve ser concedida, sem prejuízo de posterior a revisão, caso o quadro clínico evolua desfavoravelmente.
3. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.